Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700624-36.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFFAELLA ZACCARINI BARBOSA PACIENTE: REMO ZACCARINI BARBOSA AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFFAELLA ZACCARINI BARBOSA advogada, inscrita na OAB/DF sob o no 56.107/DF, em favor de REMO ZACCARINI BARBOSA, que teve sua liberdade cerceada no dia 26/04/2022, em razão, em tese, da condenação proferida nos autos do processo n. 0702700-02.2020.8.07.0012, pela prática do delito descrito no artigo 309 da Lei 9.503/1997, cuja pena foi fixada em 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto (em razão de reincidência). Foi apontada como autoridade coatora, a MMa. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Em suas razões, a impetrante narra que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe o tipo penal previsto no artigo 180, § 3o do Código Penal, por ter adquirido uma motocicleta a qual deveria ter presumido a procedência criminosa em razão: i) da informalidade da transação (posto não ter sido apresentado nenhum documento do veículo); ii) das adulterações contidas na motocicleta e; iii) da desproporção entre o valor em que foi adquirido e o preço oferecido no mercado. Noticiou que em 20/08/2020, a MMa Juíza de Direito, Dra. Lilia Simone Rodrigues da Costa Vieira, aqui indicada como autoridade coatora, recebeu a denúncia do Ministério Público, nos termos ali apresentados. Esclareceu que depois da regular instrução processual, o Ministério Público, em sede de alegações finais, requereu a condenação do paciente nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Aduziu que a Defensoria Pública apresentou alegações finais, porém, não se manifestou quanto à ilegalidade do pedido de condenação do paciente, formulado pelo Ministério Público, somente em alegações finais, nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que tal tipificação não constava da denúncia. Asseverou que, em 22/12/2020, foi publicada sentença condenando o Paciente pelo crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro e o absolvendo em relação ao crime previsto no artigo 180, §3o do Código Penal. Narrou que no dia 14/01/2021, o paciente foi intimado da sentença, por Oficial de Justiça, por intermédio do WhatsApp, em formato PDF, ocasião em que informou que não desejava recorrer da condenação. Alegou que a sentença o condenou por comportamento diverso do qual foi denunciado, em afronta aos preceitos da ampla defesa, do devido processo legal, bem como em violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, o que acarreta a nulidade da sentença. Acrescentou que houve deficiência na defesa técnica, porquanto diante de uma situação visível de nulidade, a Defensoria Pública não recorreu, deixando nas mãos do réu, que não possui conhecimentos jurídicos, a decisão de recorrer ou não da decisão, causando-lhe evidentes prejuízos. Ao final, pugnou pela concessão da medida liminar para anulação da condenação, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do Paciente Remo Zaccarini Barbosa; o regular processamento do pedido e, no mérito, a concessão definitiva do presente remédio constitucional. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional reservada às situações em que se revela incontestável a coação ilegal ou abuso de poder, além da comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco. Em que pesem as alegações postas, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado. Não verifico, também, presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata da paciente, nem a urgência a autorizar tal apreciação em sede de liminar. O habeas corpus é um instrumento processual cujo escopo é garantir a liberdade de alguém, quando a pessoa for presa ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou outro ato ilegal. Assim, o referido remédio constitucional está ligado ao direito de locomoção e à liberdade de ir e vir (artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal). No caso dos autos, em consulta ao sistema informatizado do TJDFT (processo no 0702700-02.2020.8.07.0012) verifico que o paciente teve sua prisão decretada em virtude de processo transitado em julgado, em 26/01/2021, cuja reprimenda foi fixada em 7 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto. Anoto que, de acordo com a Lei de Execuções Penais, compete ao Juízo da Execução iniciar o cumprimento da sentença condenatória. Assim, no caso de condenação com restrição de liberdade, a expedição do mandado de prisão é consequência natural da reprimenda transitada em julgado. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, estando correto o cumprimento do referido mandado. Sublinho que o habeas corpus, ab initio, não é o instrumento adequado para discutir eventual nulidade da sentença, até porque a discussão de tal questão demanda instrução probatória, o que não é admitido neste instrumento, uma vez que o processo se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada. Assim, ante a ausência de demonstração inequívoca de qualquer ilegalidade indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Comunique-se e colham-se as informações do douto Juízo originário, ora apontado como autoridade coatora. Em seguida, ouça-se o Ministério Público e, após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora